Tribunal: TJMT
Processo: 1017265-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017265-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Franquia, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON FARINHA - CPF: 199.949.568-33 (ADVOGADO), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), LIDER FRANQUIAS E LICENCAS LTDA - EPP - CNPJ: 17.086.101/0001-20 (AGRAVANTE), GABRIELE DA SILVA KLOCK - CPF: 888.502.771-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – BLOQUEIO DE CADASTRO - SUPOSTA VIOLAÇÃO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS –– CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Não obstante a cláusula 23 do manual denominado Normas e Regras do Consultor Independente e do Revendedor prever a possibilidade de suspensão e/ou rescisão do contrato se o consultor cometer infrações às cláusulas contratuais, a suspensão ou a rescisão só poderá ser perfectibilizada após a notificação do denunciado e concessão de prazo para resposta, viabilizando, dessa forma, o exercício do contraditório previsto no próprio manual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela LIDER FRANQUIAS E LICENÇAS LTDA - EPP, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação Civil de no 1001183-94.2020.811.0037, ajuizada por GABRIELE DA SILVA KLOCK, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que se abstenha de bloquear o cadastro da autora, ora agravada, junto à empresa requerente, até o julgamento definitivo do mérito.

Para tanto, a agravante alega que o bloqueio do cadastro da agravada ocorreu em face de descumprimento contratual, já que a requerida passou a participar de outra rede de consultores, o que é terminantemente vedado pela avença firmada entre as partes.

Sustenta que há denúncia e provas de que a agravada e seu marido, que também é consultor, estão desenvolvendo marketing multinível diverso e aliciando a rede de consultores da empresa agravante, em flagrante infração ao manual de negócios e ao código de ética da empresa, o que lhe autoriza a bloquear o cadastro da agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 54818980).

Contrarrazões da parte agravada à id. 57303471, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A agravada alega que falta à agravante interesse recursal, sob a alegação de que esta deixou de apresentar contestação no processo de origem, restando caracterizada, portanto, a sua revelia e, consequentemente, a procedência da demanda.

Sem razão, todavia.

É que o fato do réu ser revel não torna o autor vencedor da causa, nem implica na procedência automática do pedido, vez que a presunção da veracidade dos fatos a que alude o artigo 344 do Código de Processo Civil não é absoluta.

Esse entendimento, inclusive, já está pacificado na jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO DIRETO. REVELIA. OPÇÃO PELO USO DE NOME DE SOLTEIRA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.578 do Código Civil prevê a perda do direito de uso do nome de casado para o caso de o cônjuge ser declarado culpado na ação de separação judicial. Mesmo nessas hipóteses, porém, a perda desse direito somente terá lugar se não ocorrer uma das situações previstas nos incisos I a III do referido dispositivo legal. Assim, a perda do direito ao uso do nome é exceção, e não regra.
2. Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 319).
3. A não apresentação de contestação ao pedido de divórcio pelo cônjuge virago não pode ser entendida como manifestação de vontade no sentido de opção pelo uso do nome de solteira (CC, art. 1.578, § 2o). 4. Agravo regimental desprovido
”. (STJ - AgRg no AREsp: 204908 RJ 2012/0148043-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2014)

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

I)
VOTO

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a requerida, ora agravante, se abstenha de bloquear o cadastro da autora, ora agravada, junto à empresa requerente, até o julgamento definitivo do mérito.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Na hipótese, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida à autora/agravada foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Isso porque, não obstante a cláusula 23 do manual denominado Normas e Regras do Consultor Independente e do Revendedor prever a possibilidade de suspensão e/ou rescisão do contrato se o consultor cometer infrações às cláusulas contratuais, a suspensão ou a rescisão só poderá ser perfectibilizada após a notificação do denunciado e concessão de prazo para resposta, viabilizando, dessa forma, o exercício do contraditório previsto no próprio manual.

No caso dos autos, não obstante a agravante tenha cientificado a agravada acerca das supostas irregularidades, essa notificação ocorreu após o bloqueio do seu cadastro e não possibilitou a agravada o exercício amplo da sua defesa, vez que não imputou especificamente a suposta violação aos termos contratuais, tampouco as provas que evidenciavam a infração, mesmo após solicitação expressa por parte da autora, ora agravada.

Naquela ocasião, a agravante limitou-se a informar à autora, ora agravada, acerca da impossibilidade de fornecer as provas que embasaram a denúncia que ensejou o bloqueio do cadastro, em face da política existente na empresa que garante proteção ao denunciante de boa fé, a fim de se evitar eventuais retaliações de denunciantes, restando evidenciado, pois, a probabilidade do direito.

Não bastasse, o perigo da demora também milita em favor da agravada, tendo em conta que a renda obtida através das vendas dos produtos da marca agravante é o seu meio de subsistência.

No tocante ao áudio acostado à id. 54549972, talvez teria sido útil se apresentado à autora no momento oportuno, para que ela pudesse elaborar a sua defesa.

Assim, vulnerado o direito ao contraditório e à ampla defesa da agravada, não há que se falar em reforma da decisão recorrida.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020